Tribunal: STF
Processo: Rcl 57191
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Fernando Ferreira Rosa Filho em que aponta como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Vara Única de Baião/PA, por alegada violação à decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus 203.620/PA. 



    Aduz o reclamante, em confusa petição, que a decisão parâmetro determinou que não poderia ser utilizado qualquer elemento probatório relativo à faca que teria sido recolhida na cena do crime. 



    Afirma que laudos necroscópicos que atestam lesões provocadas por faca continuam nos autos. Defende que solicitou ao juízo reclamado a retirada dos laudos do feito, o que foi indeferido pela decisão reclamada. 



    Requer a suspensão do processo para que o órgão ministerial aponte quais provas não foram atingidas pela decisão. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus 203.620/PA.



    A respeito do tema, consignou o Juízo da Vara Única de Baião (eDOC 6):



    “INDEFIRO a petição do ID 61945894, porque a decisão em HC nº 203620/PA, não disse o que quer fazer crer o acusado, ainda mais, porque, nenhuma prova foi produzida ou considerada com relação à suposta arma branca (FACA), conforme já exaustivamente ressaltado nestes autos.”



    O Tribunal asseverou, por sua vez (eDOC 14):



    “Sobre a decisão quanto à nulidade dos laudos de exame cadavéricos pela ausência de apreensão da arma possivelmente utilizada no crime, tem razão o Órgão Ministerial em sua manifestação do ID 40795214.



    O pedido é meramente protelatório, porque tal circunstância sobre a existência da arma foi tão somente referida na fase do inquérito. Além do que, a perícia realizada nos corpos das vítimas mortas pelo uso de arma branca, aponta a causa das mortes como resultado de lesões decorrentes do uso de faca. 



    Além do que, não há notícia nos autos sobre a apreensão de uma faca ou encaminhamento dela para este Juízo juntamente com o inquérito e, ademais, não há prejuízo comprovado de que sua apreensão ou não possa gerar prejuízo aos laudos ou à defesa dos acusados.”



    Destaco relevantes trechos da decisão desta Suprema Corte no HC 203.620/PA:



    “Ao que tudo indica, a faca encontrada no local do crime não será mais localizada, de modo que não será possível periciá-la. Disso não se segue, contudo, que a falha na custódia estatal gere a nulidade de todos os atos. 



    Embora o paciente haja caracterizado a relação da arma com o cenário do crime, não empreendeu demonstração de como a perda da oportunidade de realizar perícia sobre ela possa prejudicar sua defesa (acusado que foi de ter encomendado a morte das vítimas), ou mesmo a defesa de qualquer dos réus. Também não traz qualquer raciocínio que justifique como um fato posterior (desaparecimento da arma no âmbito da delegacia de polícia) possa retirar validade de atos independentes anteriores (laudos necroscópicos e exame do local de crime). 



    A consequência da quebra da cadeia de custódia só pode acarretar a nulidade da prova – em favor da acusação – que resultaria de sua regular observância. Assim, extraviada parte do corpo de delito, não pode ser levado em consideração qualquer indício que dela derive. Deve o juízo decidir como se a citada faca não houvesse sido encontrada, excluindo de sua análise quanto à pretensão acusatória eventuais referências a ela feitas nas peças do inquérito.



    Quanto aos alegados “quesitos outros não referentes a faca desaparecida” e à remessa de materiais para análise de outros centros periciais, percebo que tais questões não foram tratadas pelo Tribunal de Justiça do Pará, o que impede sua apreciação originária por esta Corte.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar que não sejam utilizadas em desfavor do paciente e demais corréus qualquer elemento probatório relativo à faca que teria sido recolhida na cena do crime”



    Não se vislumbra assim que as decisões reclamadas tenham violado o conteúdo decisório da decisão paradigma. Esta, de forma expressa, excetuou a permanente validade de atos independentes anteriores realizados nos autos, como laudos necroscópicos e exame do local do crime. 



    A pretensão ora deduzida, em verdade, não demonstra ofensa à autoridade de decisão desta Corte, mas tende obter reapreciação de mérito já prestada na ordem de habeas corpus, o que se denota absolutamente inviável. 



    Ademais, o Código de Processo Penal prevê no comando do art. 158 a imprescindibilidade do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios. Havendo, no caso, desvinculação entre os elementos probatórios, vislumbrou-se, acertadamente, a necessidade da realização dos laudos questionados. 



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo de decisão deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente